Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO SEM A VERBA. PAGAMENTO EXTEMPORANEO. MORA ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO SERVIDOR. INADMISSIBILIDADE.
1. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da CRFB/1988 e é devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária. A manutenção do servidor na ativa garante o pagamento do abono de permanência, quando satisfeitos seus requisitos.
2. No caso concreto, considerando que o abono de permanência, pago extemporaneamente, já era devido na última remuneração do servidor enquanto na ativa, deve a parcela do referido abono ser considerado no cálculo da licença-prêmio, não podendo o servidor arcar com as consequências da mora administrativa.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Grifo nosso. Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada apenas para incluir o abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Sem honorários, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995, por ausência de recorrente vencido.